Tribunal: TJSP
Processo: 1006739-68.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006739-68.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CLAUDINEI
AMARAL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006739-68.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1006739-68.2018.8.26.0348/50000.
Comarca de Mauá.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Claudinei Amaral dos Santos.
Voto no 36.256.
Vistos,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e Obscuridade
Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Suspensão do feito ou ressalva em razão do que
ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ

Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 448/457
alegando, em síntese, omissão e obscuridade do julgado. Pugna, ainda, pela
suspensão do feito ou pela ressalva de que será aplicado o que ficar decidido no
julgamento do Tema 1044 do STJ.
2
O Venerando Acórdão não contém omissão nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006739-68.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
obscuridade.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que suficiente
para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração
objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada
em razões de recurso.
De se registrar que o inconformismo do embargante com a
solução constante do julgado não implica no reconhecimento de omissão ou
obscuridade.
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso a
reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa se
referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte em suas
razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9, Ministra
DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
Por fim, quanto ao Tema 1044, de se registrar que o C.
STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e agravos em
recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem
acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer ressalva acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006739-68.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
4
da questão.
3
Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)